Tribunal: TCU
Processo: 026.173/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre indícios de irregularidade em pregão eletrônico destinado à aquisição de materiais de perfuração e instalação de poços artesianos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de cautelar suspensiva, sobre a irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 14/2021 conduzido, para o registro de preços, pela administração do 7o Batalhão de Engenharia de Combate em prol da aquisição de materiais de perfuração e instalação de poços artesianos sob o valor original de R$ 6.519.441,42; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua procedência, sem prejuízo de anotar como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto; 9.2. declarar a revelia da JFA de Morais Construções, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. declarar a inidoneidade da JFA de Morais Construções para participar de licitações na administração federal, além dos certames promovidos pelo Estado, Distrito Federal ou Município a partir da aplicação de recursos federais, pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.4. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, o 7o Batalhão de Engenharia de Combate abstenha-se de incorrer nas irregularidades detectadas no Pregão Eletrônico n.o 14/2021, e, especialmente, nas seguintes falhas: 9.4.1. ausência de justificativa para a habilitação da JFA de Morais Construções sem a subjacente comprovação de que preencheria os requisitos de qualificação técnica previstos no item 9.11.1 do edital, além da aceitação da proposta apresentada pela referida empresa sem a necessária comprovação de que atenderia aos requisitos mínimos previstos no item 1.1. do termo de referência; 9.4.2. ausência de justificativa para o indeferimento da intenção de recurso administrativo, já que a análise da intenção de recurso por parte do pregoeiro deveria estar restrita à verificação dos requisitos de admissibilidade recursais, nos termos do item 11.2 do edital; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.5.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.3 deste Acórdão no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação; 9.5.2. ao ora denunciante, para ciência; 9.5.3. ao 7o Batalhão de Engenharia de Combate, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.4 deste Acórdão; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além da integral cópia digital do presente processo, ao órgão competente do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis; e 9.7. promover o arquivamento do presente feito, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.